Tribunal: TJMT
Processo: 1033105-94.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-11-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033105-94.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prescrição e Decadência, Indenização por Dano Material, Efeitos, Liminar, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[RICARDO DENILSON DAVI - CPF: 020.110.861-59 (AGRAVANTE), ALEXANDRE FAVONI - CPF: 003.237.121-77 (AGRAVADO), JOSIAS SANTANA DE OLIVEIRA - CPF: 106.837.712-72 (ADVOGADO), ELVANILTON NOGUEIRA GONCALVES 57170665115 - CNPJ: 12.712.128/0001-67 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Direito processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Prescrição intercorrente. Demora no retorno dos autos do tribunal para a origem. Motivo inerente ao mecanismo da justiça. Aplicação da súmula 106 do stj. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Cuida-se de Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade em cumprimento de sentença, na qual o executado alegava a ocorrência de prescrição intercorrente da pretensão executória, considerando que entre o trânsito em julgado do acórdão (16/12/2020) e o protocolo do pedido de cumprimento de sentença (27/02/2025) transcorreram mais de três anos.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se ocorreu ou não a prescrição intercorrente da pretensão executória quando a demora para o início do cumprimento de sentença decorre do retorno tardio dos autos do tribunal para a origem, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça.

III. Razões de decidir

3. Nos termos da Súmula 150 do STF, "prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação", sendo aplicável ao caso o prazo prescricional de três anos previsto no art. 206, §3º, V, do Código Civil, por se tratar de pretensão de reparação civil decorrente de acidente de trânsito.

4. Aplica-se ao caso a Súmula 106 do STJ, segundo a qual “proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência”, cuja ratio decidendi estende-se a outras situações em que a demora na prática de atos processuais decorre de motivos inerentes ao mecanismo da Justiça.

5. O reconhecimento da prescrição intercorrente pressupõe a inércia do titular do direito no seu exercício, o que não se verifica no caso, pois o exequente manifestou-se requerendo o cumprimento de sentença apenas seis dias após o retorno dos autos à origem.

6. A demora no retorno dos autos, que permaneceram no tribunal por mais de quatro anos após o trânsito em julgado do acórdão, é circunstância alheia à vontade do exequente, não podendo ser a ele imputada para fins de configuração da prescrição intercorrente.

7. O prazo prescricional não corre contra quem se encontra impedido de agir, e o exequente estava impedido de promover o cumprimento de sentença enquanto os autos não retornassem à origem, não podendo ser penalizado pela demora do Judiciário.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por RICARDO DENILSON DAVI contra a r. decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de “Cumprimento de Sentença” (Proc. nº 0020902-48.2012.8.11.0041), proposta contra o agravante por ALEXANDRE FAVONI, rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pelo executado/agravante, por entender que não haveria falar em prescrição intercorrente da pretensão executória, uma vez que a mora em fazer a remessa dos autos ao processo de origem é atribuída exclusivamente ao judiciário, não podendo ser imputada ao exequente (cf. Id. nº 317105861).

O Agravante alega, em síntese, que ocorreu a prescrição intercorrente da pretensão executória, uma vez que o acórdão transitou em julgado em 16/12/2020, e o pedido de cumprimento de sentença foi protocolado apenas em 27/02/2025, quando já ultrapassado o prazo prescricional de três anos previsto no art. 206, §3º, V, do Código Civil.

Sustenta que, conforme a Súmula 150 do STF, a execução prescreve no mesmo prazo de prescrição da ação, e que a inércia do exequente por mais de três anos após o trânsito em julgado configura a prescrição intercorrente.

Argumenta que a prescrição é matéria de ordem pública, cognoscível de ofício pelo magistrado, e que o juízo a quo se equivocou ao rejeitar a exceção de pré-executividade sob o fundamento de que a demora no retorno dos autos não poderia ser imputada ao exequente.

Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso para suspender o cumprimento de sentença até o julgamento final do agravo, e, no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, reconhecendo a prescrição da pretensão executória e extinguindo o processo com resolução do mérito. (cf. Id. nº 316327381).

A decisão contida no Id. nº 318393893 indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

Nas contrarrazões, o agravado refuta os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento do recurso (cf. Id. nº 321993377).

É o breve relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto pela parte executada contra decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade por ela apresentada, por entender que não ficou configurada a prescrição intercorrente.

Alega o Agravante que ocorreu a prescrição intercorrente da pretensão executória, uma vez que o acórdão transitou em julgado em 16/12/2020 e o pedido de cumprimento de sentença foi protocolado apenas em 27/02/2025, quando já ultrapassado o prazo prescricional de três anos previsto no art. 206, §3º, V, do Código Civil, aplicável ao caso por força da Súmula 150 do STF.

Já o Agravado defende que não ocorreu a prescrição, pois o processo somente retornou do Tribunal em 21/02/2025, sendo que o pedido de cumprimento de sentença foi apresentado em 27/02/2025, apenas seis dias depois, não podendo a demora no retorno dos autos ser imputada ao exequente.

O Agravado suscita preliminar de não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade, alegando que o Agravante teria se limitado a reproduzir os mesmos argumentos apresentados na exceção de pré-executividade, sem impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada.

O princípio da dialeticidade recursal exige que o recorrente demonstre os motivos pelos quais entende que a decisão merece reforma, impugnando especificamente os fundamentos adotados pelo julgador. Não basta a mera reiteração dos argumentos anteriormente apresentados, sendo necessário o enfrentamento direto da fundamentação da decisão recorrida.

No caso em análise, verifica-se que, embora o Agravante tenha reiterado argumentos já expostos na exceção de pré-executividade, também impugnou especificamente o fundamento central da decisão agravada, qual seja, a inocorrência da prescrição em razão da demora no retorno dos autos. O Agravante argumentou que o termo inicial da prescrição é o trânsito em julgado e que a demora no retorno dos autos não suspende ou interrompe o prazo prescricional.

Assim, considero que o recurso atende ao requisito da dialeticidade, pois há impugnação específica do fundamento da decisão recorrida, permitindo o exercício do contraditório e o conhecimento da matéria por este Tribunal.

Rejeito, portanto, a preliminar suscitada.

No mérito, a controvérsia central do presente recurso consiste em definir se ocorreu ou não a prescrição intercorrente da pretensão executória, considerando o lapso temporal entre o trânsito em julgado do acórdão (16/12/2020) e o protocolo do pedido de cumprimento de sentença (27/02/2025).

Inicialmente, cumpre destacar que, nos termos da Súmula 150 do Supremo Tribunal Federal, “prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação”. No caso em análise, tratando-se de pretensão de reparação civil decorrente de acidente de trânsito, aplica-se o prazo prescricional de três anos previsto no art. 206, §3º, V, do Código Civil.

O Agravante sustenta que, tendo o acórdão transitado em julgado em 16/12/2020, o prazo prescricional de três anos para o ajuizamento do cumprimento de sentença teria se esgotado em 16/12/2023. Como o pedido de cumprimento de sentença foi protocolado apenas em 27/02/2025, estaria configurada a prescrição intercorrente.

Ocorre que, conforme destacado na decisão agravada, o processo retornou do segundo grau em 21/02/2025, e o exequente, ora Agravado, manifestou-se requerendo o cumprimento de sentença em 27/02/2025, ou seja, apenas seis dias após o retorno dos autos à origem.

Nesse contexto, aplica-se ao caso a Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual “proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência”.

Embora a referida súmula faça menção expressa à citação, sua ratio decidendi aplica-se a outras situações em que a demora na prática de atos processuais decorre de motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, como é o caso da demora no retorno dos autos do tribunal para a origem.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, citada na própria decisão agravada, é clara ao afastar a tese de prescrição quando há culpa exclusiva do Judiciário na demora pelo andamento processual: “Na hipótese estabelecida nos autos, a culpa exclusiva do Judiciário na demora pelo andamento processual impõe-se o afastamento da tese de prescrição” (TJMT, 10127013220198110000, Rel. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento 07/12/2020).

No caso em análise, verifica-se que o Agravado não permaneceu inerte, tendo apresentado o pedido de cumprimento de sentença logo após o retorno dos autos à origem. A demora no retorno dos autos, que permaneceram no tribunal por mais de quatro anos após o trânsito em julgado do acórdão, é circunstância alheia à vontade do exequente, não podendo ser a ele imputada para fins de configuração da prescrição intercorrente.

O reconhecimento da prescrição intercorrente pressupõe a inércia do titular do direito no seu exercício, o que não se verifica no caso, pois o exequente manifestou-se prontamente após o retorno dos autos à origem. A demora no retorno dos autos constitui circunstância inerente ao mecanismo judiciário, não podendo ser imputada à parte exequente.

Ademais, o próprio conceito de prescrição intercorrente está relacionado à inércia da parte em promover os atos processuais que lhe competem durante o curso do processo, o que não ocorreu no presente caso, já que o exequente não tinha como promover o cumprimento de sentença enquanto os autos estavam no tribunal.

Nesse sentido, a prescrição intercorrente somente se configura quando a parte, podendo agir, permanece inerte. No caso em análise, o exequente não poderia dar início ao cumprimento de sentença enquanto os autos não retornassem à origem, não havendo que se falar em inércia apta a configurar a prescrição intercorrente.

Ressalte-se que o prazo prescricional não corre contra quem se encontra impedido de agir. No caso, o exequente estava impedido de promover o cumprimento de sentença enquanto os autos não retornassem à origem, não podendo ser penalizado pela demora do Judiciário.

Assim, considerando que o exequente manifestou-se requerendo o cumprimento de sentença apenas seis dias após o retorno dos autos à origem, não há que se falar em prescrição intercorrente, devendo ser mantida a decisão agravada que rejeitou a exceção de pré-executividade.

Pelo exposto, nego provimento ao recurso.

Visando evitar a oposição de embargos declaratórios e, desde logo, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considero prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida.

Advirto, desde já, que a interposição de recurso manifestamente protelatório contra esta decisão ensejará a aplicação de multa (artigos 80, VII, 81 e 1.026, §2, todos do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2025